Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SILDALEIA SILVA COSTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sidaléia Silva Costa em face do v. Acórdão Id. 27170315. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora